Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711387-18.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, AUTO POSTO CATEDRAL LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto além de o entendimento do acórdão recorrido não guardar sintonia com a compreensão da Corte Superior, a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, alegam que não realizaram cotejo analítico entre o acórdão recorrido e enunciado de súmula, pleiteando a reforma da decisão agravada e o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026